Tribunal: TJES
Processo: 0008117-65.2022.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008117-65.2022.8.08.0048

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR FILHO CONTRA SUA MÃE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Considerando que os fatos noticiados nos autos, demonstram que o crime foi, supostamente, praticado em decorrência da relação familiar existente entre o acusado (filho) e a vítima (mãe) e, configurada a violência baseada no gênero da ofendida, estão presentes os requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06.

2. Havendo Vara de Violência Doméstica especializada, deve lá ocorrer a tramitação do feito atinente à espécie.

3. Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, 6ª Vara Criminal de Serra/ES -Especializada em Violência contra a mulher, para apreciação da matéria versada nos presentes autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008117-65.2022.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, da Comarca de Serra/ES (suscitante) e da 6ª Vara Criminal - Especializada em Violência Doméstica contra a mulher, da mesma Comarca (suscitado), os quais recusam a jurisdição para processar e julgar a ação penal nº 0008117-65.2022.8.08.0048, oferecida contra Alexander de Jesus Santana, pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), em face de sua genitora.

Originariamente, distribuída a ação perante o suscitado (6ª Vara Criminal), o Magistrado, após rejeitar a denúncia quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), ordenou a sua remessa ao Juizado Especial Criminal, para apuração do delito de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP).

Argumenta, que não obstante a relação de parentesco entre autor e vítima, a ação não teve motivação no gênero, como exige o artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a fazer incidir as premissas protetivas da referida legislação, conforme decisão de fls. 87/89-verso).

Por sua vez, discordou o suscitante (JECrim), razão pela qual inaugurou o presente incidente (fls. 107/113), sustentando que o crime em questão foi praticado em uma relação doméstica, onde existe uma convivência caracterizada pelo afeto, intimidade, além do fato, de ter o agressor, nitidamente, agido em razão da motivação de gênero, com ameaças que claramente apontam sua prevalência sobre a mulher.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2022, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito da relação doméstica e familiar, descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos nº 00013023-35.2021.8.08.0048, ao tempo que, invadiu, em horário noturno, a residência da vítima SEBASTIANA SANTOS DE JESUS, sua genitora.

No caso, entendo que deve ser aplicada a Lei nº 11.340/06, uma vez que exige-se, apenas, a condição especial por parte da vítima:
ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre agressor e ofendida.

Por isso, estão protegidas, por tal lei, as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas,
mãe
, avó, irmã, primas ou qualquer outro parente do sexo feminino,
desde que haja com o agressor uma relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto,
sendo
desnecessário que as partes convivam, ou tenham convivido, independentemente de coabitação
(Lei Maria da Penha, artigo 5º, incisos I, II e III).

No presente caso, verifica-se que a vítima é mulher e, possui com seu algoz, convívio próximo numa relação doméstica, justamente em razão do parentesco materno-filial que os une.

Para além, extrai-se do depoimento da vítima, na fase policial (fls. 13/13-verso), que o acusado faz uso abusivo de drogas e que, no dia dos fatos, descumpriu medida protetiva e invadiu sua residência, sendo necessário o acionamento da polícia militar, para retirá-lo de casa.

Nota-se que acusado ALEXSANDER possui comportamento agressivo e, constantemente, importuna a integridade psíquica da vítima, configurando uma situação de violência familiar.

Outro não foi o motivo que, encorajou a ofendida, a manifestar o desejo de representar contra seu filho, e de requerer, novamente, medidas protetivas emergenciais em seu favor, nos termos da Lei nº 11.340/2006, sendo suficiente para a caracterização da opressão doméstica e familiar, contra a mulher.

Desse modo, tenho que tais circunstâncias, atraem a competência para processamento e julgamento da presente ação, para a Justiça Especializada de proteção à mulher.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)”

(
STJ,
REsp n. 1.913.762/GO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
destaquei).

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5241247),
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitado, qual seja, a 6ª Vara Criminal de Serra/ES - Especializada em Violência Doméstica contra a mulher.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.